Tribunal: STF
Processo: HC 184747
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Maurício Rosa Junior, em favor de Erick Eduardo Jesus Nascimento Lima, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 556.769/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ERICK EDUARDO JESUS NASCIMENTO LIMA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2284573-89.2019). 
    O paciente ‘foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal, na forma do artigo 29 do Código Penal em 06 de novembro de 2019’ (fl. 4). A prisão foi convertida em preventiva. 
    Alega a defesa que a decisão que decretou a prisão preventiva ‘omitiu-se quanto em expor de que forma a medida se revelaria útil a evitar que o Paciente causasse risco à ordem pública e segurança públicas, citando abstratamente tais fundamentos sem adequá-los razoavelmente a necessidade da medida a partir de referência as circunstâncias fáticas ou à conduta do paciente propriamente dita’ (fl. 7). 
    Sustenta que ‘não há motivos para decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista o que determina o Artigo. 5°, inciso LXVI’ (fl. 8). 
    [...]
    Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, a liminar foi indeferida (fls. 27-28).” (eDOC 10, p. 1)
    O Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o HC 556.769/SP por entender que a hipótese dos autos esbarra no óbice constituído pela Súmula 691/STF, não vislumbrando ilegalidade manifesta apta a afastar a jurisprudência restritiva.
    No presente writ (eDOC 1), a defesa reapresenta teses e pedidos pretéritos, enfatizando que o decreto preventivo guerreado baseou-se tão somente na gravidade abstrata do delito, contrariando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da motivação e da presunção de inocência.
    Sublinha que o paciente é primário e tem endereço fixo e argue que as medidas cautelares diversas da prisão poderiam ter sido aplicadas à espécie, o que não foi adequadamente ponderado pelo juízo de piso.
    Requer, portanto, seja concedida – e, no mérito, confirmada – a medida liminar para que o paciente possa aguardar o julgamento em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC.
    Isso porque, de modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão do paciente: 
    “Segundo o apurado, os três indiciados teriam participado da prática de homicídio qualificado, em situação que precisa ser melhor apurada. Contudo, nesta oportunidade, não há outra medida a ser adotada senão a custódia cautelar dos três autuados, posto que há prova da materialidade, indícios de autoria e presentes estão os demais pressupostos da prisão preventiva. Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (homicídio triplamente qualificado - motivo torpe, meio cruel e dificultação da defesa da vítima-, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados das diligências. A conduta praticada, em tese, é daquelas que tem subvertido a paz social, pois fomentam o sentimento de intranquilidade e de insegurança. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Com efeito, não há como deferir-lhes a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, sendo imponível debelar-se os efeitos nefastos da conduta; ademais, necessária a custódia, para a submissão aos atos processuais, possibilitando-se oitiva das testemunhas civis, da vizinhança do local dos fatos, e, eventualmente, do âmbito familiar dos suspeitos, sem altercações de ânimo. As versões dos acusados são conflitantes e não parecem muito claras, imperando a necessidade de resguardo da ordem pública (abalada com a notícia desse decesso prematuro) (...). O delito em questão, praticado mediante violência, é incompatível com a fiança; não há possibilidade de aplicação, neste momento, de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado.” (eDOC 4, pp. 2 – 3, grifei) 
     Depreende-se do excerto colecionado que a segregação preventiva foi decretada com fundamento na imprescindibilidade do resguardo da ordem pública e da instrução criminal. 
    Nesse ponto, observa-se que o juízo de piso, embora tenha feito referência aos abalos provocados por delitos dessa natureza à paz social, destacou que a custódia cautelar, no caso concreto, é necessária ao deslinde harmônico dos atos processuais – notadamente à oitiva de diversas possíveis testemunhas.
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos colhidos dos próprios autos, satisfazendo aos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal e aos princípios constitucionais arguidos, harmonizando-se, portanto, a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF.
    Ademais, quando do oferecimento da denúncia, o Ministério Público do Estado de São Paulo manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva dos acusados nos seguintes termos:
    “Com relação a prisão preventiva dos denunciados, decretada às fls. 145/147, manifesto-me pela sua manutenção tendo em vista que subsistem os indícios suficientes de autoria que recaem sobre os denunciados e prova da materialidade delitiva, notadamente declarações das testemunhas. 
    O crime praticado consiste em homicídio triplamente qualificado, cuja pena ultrapassa a prevista para prisão preventiva, conforme elencado no inciso I do art. 313, CPP, sendo caso de PRISÃO PREVENTIVA, senão vejamos: 
    A medida é necessária para GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL, pois os denunciados, se soltos, podem se evadir, visando frustrar as investigações, bem como a aplicação da pena que lhes cabem. 
    Ademais, está presente o pressuposto da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, pois há risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte dos denunciados, que demonstraram ser especialmente violentos e vingativos. 
    A violência e crueldade dos crimes de homicídio que se apuram nestes autos, denotam acentuada periculosidade social, eis que mataram a vítima com chutes, socos e marteladas, com a consequente necessidade da decretação da prisão preventiva dos denunciados. 
    Por fim, a prisão cautelar também é necessária para garantir a instrução criminal, posto que a prova do crime de homicídio triplamente qualificado consumado reside também nos depoimentos das testemunhas, o que com os denunciados soltos, pode aniquilar a prova oral.” (eDOC 7, pp. 1 – 2)
    Nessa toada, o Parquet trouxe luz à possibilidade de evasão dos denunciados em detrimento do bom andamento das investigações, ao risco considerável de reiteração delitiva e ao perigo de aniquilação da prova testemunhal, todos amparados no modus operandi especialmente violento com que os fatos foram praticados na espécie, fazendo coro, respectivamente, à garantia da aplicação da lei penal, à garantia da ordem pública e à garantia da instrução criminal.
    Tal entendimento ficou referendado pelo juízo de piso, que recebeu a denúncia em todos os seus termos, deferindo, ainda, as diligências requeridas pelo Ministério Público (eDOC 8). 
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais amparados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Por fim, sublinha-se que o juízo de origem analisou, de maneira idônea, a hipótese de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, concluindo por sua impossibilidade diante da inexistência de aparato de fiscalização adequado, não havendo de se falar em ilegalidade manifesta nesse aspecto.
    Ante todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente